Tribunal: STF
Processo: HC 217848
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL. QUALIFICADORA EVIDENCIADA POR PROVA TESTEMUNHAL: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.074.222/MA.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena 2 anos de reclusão, no regime aberto, substituída por restritiva de direitos, ante o cometimento do crime do art. 155, § 4º, inc. I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. Na sequência, formalizou-se recurso especial, inadmitido na origem. 



    4. No STJ, o Ministro Relator conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, seguindo-se à formalização do citado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado do Maranhão sustenta necessário o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, ante a ausência de exame pericial. Aponta inobservado o disposto no art. 158 do Código de Processo Penal. Diz não ser possível o suprimento pela prova testemunhal. Afirma que a desídia do Estado, ao não realizar a perícia, não pode prejudicar o recorrente.



    6. Requer o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, com o consequente redimensionamento da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Observo que o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, ao manter a visão adotada pelo Juízo de primeira instância, refutou o pedido referente ao afastamento da qualificadora alusiva ao rompimento de obstáculo, apontando a impossibilidade de realização de perícia no local após reparo realizado pela vítima. Confira-se o seguinte trecho do acórdão:



    “Superada a citada análise, interessante transcrever o que consignado na sentença para impor ao réu a qualificadora do “rompimento de obstáculo”, prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, litteris: 



    Em relação à qualificadora pelo rompimento de obstáculo, presente no art. 155, § 4, I, do Código Penal, embora não tenha havido a confecção de laudo pericial, entendo que ficou satisfatoriamente comprovada através das declarações da testemunha e do policial que atendeu a ocorrência.



    O ofendido explicou que a grade que protegia a porta foi levantada e o policial confirmou ter visto o arrombamento no local do furto. 



    É sabido que, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, a infração que deixa vestígios exige o exame de corpo de delito. Ocorre que em alguns casos, as evidências desaparecem, o local se torna impróprio ou as circunstâncias do crime não permitem a análise técnica. Em casos desse tipo, o STJ e o STF tem se manifestado no sentido de que outros elementos de prova podem substituir o laudo. 



    Conforme relatado pelo ofendido, a porta foi consertada, fazendo com que as evidências desaparecessem. Além disso, o arrombamento foi de porta de ferro residencial, não sendo razoável exigir que a reparação não ocorresse, eis que isso faria com que o local permanecesse suscetível de outras condutas criminosas. (ID nº 11442308; fls. 85/89 do pdf gerado) (grifo do signatário)



    Em casos tais, já entendeu o Superior Tribunal de Justiça que a ausência de perícia estava justificada no fato de a vítima ter efetuado o “reparo da porta violada”, o que deu causa, assim, ao “desaparecimento dos vestígios do arrombamento na sua casa”, in verbis :



    (...)



    Dessa forma, não houve violação ao art. 155, § 4º, I, do Código Penal, e tampouco aos arts. 158, 167 e 171, ambos do Código de Processo Penal. (..)” (e-doc. 5, p. 8-10; grifos nossos).



    8. Esse entendimento foi mantido pelo STJ no ato apontado coator. Confira-se a ementa do julgado:



    “EMENTA PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL NÃO REALIZADO. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Precedente. 



    2. No caso em exame a Corte de origem justificou a ausência de perícia no fato de que a vítima efetuou o reparo da porta violada, dando causa, assim, ao desaparecimento dos vestígios do arrombamento em sua residência. 



    3. Desse modo, verifica-se a existência de justificativa plausível para a ausência da perícia, devendo a qualificadora ser reconhecida com fundamento na declaração da vítima e de testemunhas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (e-doc. 11, p. 2; grifos nossos).



    9. Não há ilegalidade nas premissas lançadas. 



    10. A materialidade do delito versado no art. 155, § 4º, inc. I, do Código Penal, cuja prática deixa vestígios, há de ser comprovada, em regra, mediante exame de corpo de delito. Essa é a inteligência do art. 158 do Código de Processo Penal: 



    “Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.”



    11. Contudo, nos termos do artigo 167 do Diploma processual, constatado o desaparecimento dos vestígios, mostra-se viável suprir a realização de exame por outros meios de prova: 



    “Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.”



    12. No caso sob análise, conforme se depreende da sentença e do acórdão condenatórios, a não elaboração de perícia oficial deu-se ante o desaparecimento dos vestígios do crime, considerada a falta de preservação do local, em razão de reparo realizado pela vítima, tendo sido a materialidade do delito revelada pela prova testemunhal (declarações de testemunha e do policial que atendeu à ocorrência). Dessa forma, levando em conta a justificada inviabilidade da elaboração do exame de corpo de delito e a demonstração da materialidade do crime por outros meios de prova, a incidência do previsto no artigo 167 do Código de Processo Penal mostrou-se adequada.



    13. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal direciona à conclusão de que a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes da Segunda Turma da Corte: 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. CRIME COMETIDO DENTRO DE ESTABELECIMENTO MILITAR. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO PENAL POR AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO: INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DO EXAME PERICIAL POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ORDEM DENEGADA. 1. Para a incidência do princípio da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 2. No caso dos autos, o delito foi praticado dentro de estabelecimento militar, não é de se desconhecer a presença da ofensividade e da reprovabilidade do comportamento do Paciente. Precedentes. 3. O valor do bem furtado (R$ 379,00, trezentos e setenta e nove reais) corresponde a mais de 50% do valor do salário mínimo nacional, à época do crime (R$ 465,00, quatrocentos e sessenta e cinco reais, Lei n. 11.944/ 2009). 4. O exame de corpo de delito direto pode ser suprido, quando desaparecidos os vestígios sensíveis da infração penal, por outros elementos de caráter probatório existentes nos autos do processo-crime, notadamente os de natureza testemunhal ou documental. Precedentes. 5. Ordem denegada.”



    (HC nº 111.118/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 13/11/2012, p. 11/12/2012; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. COMPROVAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167). Precedentes. 2. A via estreita do habeas corpus não permite refutar o robusto conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório, que atesta a existência da infração penal. 3. Ordem denegada.” 



    (HC nº 130.265/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 31/05/2016, p. 13/06/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE ESCALADA. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE CORPO DELITO. CIRCUNSTÂNCIA EVIDENCIADA POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL. POSSBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Paciente condenado pelo delito de furto qualificado pelo emprego de escalada (art. 155, § 4º, II, do CP), circunstância que foi evidenciada por meio de prova testemunhal. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se e no sentido de que, “nos delitos materiais, de conduta e resultado, desde que desaparecidos os vestígios, a prova testemunhal pode suprir o auto de corpo de delito” (RHC 63516, Relator(a): Min. NÉRI DA SILVEIRA, Primeira Turma, DJ 28-02-1986). 3. Ordem denegada.” 



    (HC nº 139.578-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zawascki, Segunda Turma, j. 05/11/2013, p. 21/11/2013; grifos nossos).



    14. A par disso, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias antecedentes, para afastar a conclusão a respeito da efetiva constatação do rompimento de obstáculo, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; e HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



     



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator